Tribunal: TJBA
Processo: 8030108-84.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8030108-84.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: BRUNO TEIXEIRA DA SILVA e outros (2) Advogado(s): ODILON APARECIDO NASCIMENTO, BRUNO MELO FIORENZANO REIS IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMAÇARI Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, TORTURA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO FORMAL AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. - CASO EM EXAME - Habeas corpus impetrado por O.A.N. e B.M.F.R. em favor de B.T.S., apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Camaçari/BA, que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº 8012510-34.2024.8.05.0039. O paciente figura como um dos envolvidos em organização criminosa responsável por crimes de extrema violência, tendo sido denunciado pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I, III e IV do CP), tortura (art. 1º da Lei 9.455/97) e organização criminosa (art. 2º, §2º da Lei 12.850/13). A denúncia foi oferecida em 08/05/2025 e o mandado de prisão cumprido em 14/05/2025. - QUESTÃO EM DISCUSSÃO - Há três questões em discussão: (a) determinar se houve constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva supostamente decretada sem imputação formal; (b) verificar se ocorreu cerceamento de defesa por alegada negativa de acesso aos autos; e (c) analisar a necessidade de manutenção da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas, considerando a gravidade concreta dos delitos e a periculosidade do agente. - RAZÕES DE DECIDIR - A alegação de ausência de imputação formal não procede, uma vez que o paciente foi regularmente denunciado em 08/05/2025, sendo-lhe assegurado o devido processo legal. A denúncia identifica claramente o paciente, inclusive mencionando seu apelido, afastando qualquer dúvida quanto à sua vinculação aos fatos. A suposta negativa de acesso aos autos não restou demonstrada, tendo havido apenas restrição temporária em razão de diligências em curso, conforme autorizado pelo art. 7º, §21 da Lei 8.906/94 e pela Súmula Vinculante nº 14 do STF. A impetração não trouxe documentos que comprovem requerimento formal de acesso ou negativa expressa após o encerramento das investigações. - A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos termos dos arts. 311, 312 e 313 do CPP, estando presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. A necessidade de garantia da ordem pública justifica-se pela gravidade concreta dos fatos, que envolvem crimes de extrema violência praticados no contexto de organização criminosa, evidenciando a periculosidade do agente. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública justificam a prisão preventiva, mesmo diante de condições pessoais favoráveis. - A aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP mostra-se inadequada, pois a gravidade concreta do crime e a periculosidade evidenciada pelo modus operandi indicam que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente. Condições pessoais favoráveis, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da segregação cautelar quando presentes fundamentos concretos que a justifiquem. Não se verifica excesso de prazo, considerando a complexidade do caso e a existência de múltiplos réus, não havendo inércia judicial ou desídia que justifique o relaxamento da prisão. - DISPOSITIVO E TESE - HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA. - Tese de julgamento: "A prisão preventiva justifica-se pela necessidade de garantir a ordem pública quando presentes a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, não sendo suficientes as condições pessoais favoráveis do acusado para afastar a segregação cautelar. A restrição temporária de acesso aos autos em razão de diligências em curso não configura cerceamento de defesa quando respaldada pelos dispositivos legais aplicáveis." - Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 311, 312, 313 e 315; Lei nº 8.906/94, art. 7º, §21; CP, art. 121, §2º, incisos I, III e IV; Lei nº 9.455/97, art. 1º; Lei nº 12.850/13, art. 2º, §2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8030108-84.2025.8.05.0000, impetrado pelos advogados ODILON APARECIDO NASCIMENTO E BRUNO MELO FIORENZANO REIS, regularmente inscritos na OAB/SP sob o nº 228.451 e OAB/PA sob o nº 14.666, em favor de BRUNO TEIXEIRA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Camaçari/BA. ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER O HABEAS CORPUS E DENEGAR A ORDEM, nos termos expostos a seguir: